Tribunal: TJMT
Processo: 1011731-22.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011731-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIEL MORAES SANTOS - CPF: 059.314.501-14 (ADVOGADO), NEURIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 141.847.961-68 (AGRAVANTE), HELIO ANTONIO FILIPIN GOULART - CPF: 126.758.060-72 (AGRAVADO), NADIA GISELLY DE CASTRO E SILVA - CPF: 898.464.191-04 (ADVOGADO), CALIL MARQUES FAISSAL - CPF: 010.238.261-19 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO DE PASSAGEM. PROPRIEDADE ENCRAVADA. ESTRADA PREEXISTENTE. NECESSIDADE DE ACESSO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por proprietário de imóvel rural encravado contra decisão que indeferiu tutela de urgência para reconhecer servidão de passagem sobre propriedade vizinha, alegando obstrução ao uso de estrada preexistente e risco à sua saúde, agravado por idade avançada e doença pulmonar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, com o fim de permitir, de forma provisória, o uso de servidão de passagem sobre propriedade alheia, diante da alegada inexistência de acesso viável e dos riscos à saúde e subsistência do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A servidão de passagem pode ser reconhecida mesmo quando não há encravamento absoluto, sendo suficiente a demonstração de maior utilidade ou facilidade de acesso para o titular do imóvel dominante.

A estrada requerida é preexistente, utilizada por décadas, e não demanda intervenções estruturais, afastando o risco de irreversibilidade da medida (CPC, art. 300, § 3º).

A ausência de alternativa viável e segura, a idade avançada do agravante (72 anos), sua condição de saúde (DPOC) e sua dependência da propriedade rural para subsistência evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, justificando a tutela de urgência.

A função social da propriedade deve ser observada, de modo que o exercício legítimo do direito de propriedade não impeça o acesso a imóvel vizinho de forma irrazoável ou desumana.

O exercício da servidão deve respeitar as condições da propriedade serviente, evitando transtornos desnecessários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A servidão de passagem pode ser concedida como tutela provisória quando demonstrada a necessidade de acesso a imóvel rural, mesmo sem encravamento absoluto, se houver estrada preexistente e risco à saúde e subsistência do requerente.

A função social da propriedade impõe limites ao exercício exclusivo do domínio, especialmente quando impede acesso razoável a imóvel vizinho.

A tutela de urgência pode ser deferida quando presentes os requisitos legais e ausente risco de irreversibilidade, nos termos do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil,
arts
. 1.378 e 1.379, §1º; CPC, art. 300, caput e §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.239.097, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 22.09.2015; TJMT, AC 0000226-96.2017.811.0011, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 19.11.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1011731-22.2025.8.11.0000 de decisão da Vara Única da comarca de Guiratinga que, em Ação De Servidão de Passagem, indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava concessão de posse de área de servidão de passagem para adentrar à sua propriedade.

O agravante alega que é proprietário do Sítio Boqueirão, com 53 hectares, em Tesouro-MT, e a área está encravada, tendo o acesso dificultado pela topografia e pela obstrução do agravado, que o impede de utilizar uma estrada preexistente localizada na fazenda dele (agravado).

Aduz que reside no local há mais de 28 anos, e depende da criação de animais e da pesca para a subsistência.

Afirma que, devido à idad
e avançada (72 anos) e à sua
saúde debilitada, o acesso precário às suas terras causa dificuldades significativas em sua rotina e compromete sua saúde.

Informa que instruiu o processo com diversos documentos e mídias, incluindo matrícula do imóvel, mapas, fotos e áudios, comprovando a necessidade da concessão da medida.

Assevera que as matrículas do imóvel constituem prova irrefutável de que sua propriedade está completamente circundada pela fazenda São Sebastião, de propriedade do agravado.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id.
280760871
).

Contraminuta no Id.
301018376
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante, idoso de 72 anos, ajuizou
a presente Ação de Servidão de Passagem
visando garantir acesso à sua propriedade rural
,
denominada Sítio Boqueirão, localiz
ada no município de Tesouro-MT.

Alega que sua propriedade está encravada, tendo o acesso dificultado pela topografia e pela obstrução do agravado, que impede a utilização de uma estrada preexistente em sua fazenda, a Fazenda São Sebastião.

Sustenta que reside no imóvel rural há mais de 28 anos, dependendo da criação de anima
is e da pesca para subsistência, e devido à sua idade avançada e
à sua
saúde debilitada, agravada por
d
oença
p
ulmonar
o
bstrutiva
c
rônica (DPOC), o acesso precário à sua propriedade causa dificuldades significativas em sua rotina e compromete sua saúde.

O art. 300 do CPC estabelece que “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

O agravante sustenta que
“Atualmente para chegar em seu sítio o requerente utiliza uma

das

várias estradas que passam na fazenda São Sebastião, matrícula 9504, registrado

junto 1º tabelionato da Comarca de Guiratinga-MT de propriedade do requerido

o

Sr.
Helio
que dá acesso ao topo do morro que será demonstrado no mapa, sendo

esse o limite que um veículo pode chegar por esta via. O restante do trajeto, o

requerente segue a pé e tendo de carregar em um tambor todo o mantimento

que

ele traz da
cidade, descendo um morro bastante íngreme e depois percorrendo

cerca de 2 quilômetros pela mata, para só então chegar a sua residência
” (Id.
188948167
, pág. 3, dos autos de origem).

E mais, que
“
existe uma velha estrada que perdura há mais de

50

(cinquenta) anos, utilizada anteriormente por moradores do vale e garimpeiros, e

que agora é utilizada somente pelo requerido que nega acesso ao autor, sendo

esta
a única forma do autor ter acesso à via pública, passando assim

por dentro

da

propriedade do requerido, não existindo outra alternativa
” (Id.
188948167
, pág. 7, dos autos de origem).

Em juízo de cognição sumária, própria desta via, verifica-se que a
s matrículas dos imóveis, documentos de fé pública, evidenciam que a propriedade do agravante (Sítio Boqueirão) está circundada pela propriedade do ag
ravado (Fazenda São Sebastião).

Ademais, o agravante juntou aos autos mapas, fotos e áudios que corroboram suas alegações quanto à dificuldade de acesso à sua propriedade. Embora o agravado alegue que existem "diversas estradas" que passam por sua fazenda e que poderiam servir de acesso ao imóvel do agravante, não demonstrou de forma concreta a existência de vias adequadas e seguras que dispensariam a necessidade da servidão pleiteada.

A necessidade da servidão de passagem deve ser analisada
à luz dos princípios constitucionais, especialmente o da função social da propriedade e o
da dignidade da pessoa humana.

No caso em tela, ainda que exista
uma via que ele utilize atualmente,
as condições precárias
em que se encontra
, somadas à idade avançada do agravante (72 anos) e aos seus problemas de saúde (DPOC), tornam o acesso extremamente difícil e arriscado, comprometendo o exercício pleno de seu direito de propriedade e, mais grave, colocando em risco sua saúde e integridade física.

Portanto, considerando os documentos apresentados e a situação fática narrada, entendo presente a probabilidade do direito invocado pelo agravante.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está evidenciado pela situação de vulnerabilidade do agravante, idoso de 72 anos, portador de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), que necessita de acesso adequado à sua propriedade para garantir sua subsistência e, principalmente, para ter acesso a serviços essenciais, como atendimento médico em caso de emergência.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDÃO DE PASSAGEM – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A existência de outro acesso não impede a servidão de passagem que não se confunde com a passagem forçada. Aquela exige tão somente que proporcione utilidade, nos exatos termos do art. 1 .378 do Código Civil. A “servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória” (Súmula 415 do STF). A servidão de passagem efetivamente não depende do encravamento, sendo suficiente a maior facilidade ou utilidade, fazendo jus à proteção possessória, ainda que não seja formalizada no registro imobiliário. Insurgência quanto ao ônus sucumbencial que comporta
acolhimento .
Parte autora que teve atendido um dos dois pedidos principais que formulara. Reconhecimento da sucumbência recíproca entre as partes, condenando-se cada uma a arcar com metade das custas, despesas e honorários advocatícios, não havendo que decaiu da parte mínima dos pedidos.

(TJ-MT - AC: 00002269620178110011 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/11/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 03/02/2020)

Por outro lado, o agravado não demonstrou o risco de irreversibilidade da medida (art. 300, §3º, do CPC).

Primeiro, porque se trata de utilização de estrada já existente na propriedade do agravado, não havendo necessidade de intervenções estruturais significativas. Segundo, porque a eventual revogação da tutela, caso ao final do processo se conclua pela improcedência do pedido, permitirá o retorno ao status quo a
nte, sem prejuízos irreparáveis.

Para isso, fica consignado que o agravante deve exercer o direito
de forma que respeite as condições da propriedade
serviente.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para
reformar a decisão agravada e conceder a tutela provisória de urgência pleiteada pelo agravante, determinando
em caráter temporário, até a decisão final da lide ou reanálise pelo juízo de origem após dilação probatória,
que o agravado permita a
passagem
do agravante
pela estrada já aberta
e
que passa pela Fazenda São Sebas
tião e vai até a divisa da área.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025